Tribunal: TJES
Processo: 5027565-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027565-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIDETE ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027565-36.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A

RECORRIDOS:
MARIDETE ALVES PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7254171. Contrarrazões

não apresentada pela recorrida, apesar de devidamente intimada, com registro de que a parte recorrida encontra-se sem patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7254171), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7254154), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID19923370.
Condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais), de forma simples por não haver má-fé, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Para não haver enriquecimento sem causa, determino que a Requerente restitua à Requerida C6 CONSIGNADO o valor de R$2.048,34 (dois mil, e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), ficando autorizado desde já que a Requerida compense esse valor.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a parte autora afirma ter sido surpreendida com desconto em seu contracheque de R$50,00 pela Requerida, referente a empréstimos sem a sua anuênc, no valor de R$ 2.048,34. Sustenta que não conhece o banco Requerido. Aduza que utilizou o referido valor e que foi descontado o valor de R$1.000,00 de sua conta. Postulou pela suspensão das cobranças do empréstimo, declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores debitados de seu contracheque, além de reparação moral.

Tutela antecipada concedida, id. 7254076.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento preliminar de falta de interesse processual – ausência de pretensão resistida. No mérito sustenta que houve equivoco na sentença ao afirmar que não foi juntado contrato nos autos, que a sentença não considerou que os créditos foram lançados na conta da autora, que a contratação foi regular, que não foi observado laudo técnico juntado pelo banco que concluiu pela regularidade da assinatura, que a autora não procurou liquidar o contrato, que a autora apenas ingressou com a ação em 01/12/2022, sendo os valores disponibilizados a autora em 08/03/2021, que a assinatura do contrato é idêntica a assinatura da procuração e que a assinatura do RG da autora é divergente, o que se conclui pela ausência de padrão grafotécnico da parte autora, que o Banco foi condenado em valor fixo de dano material, R$ 1.000,00, sem comprovação deste, alega ainda a inexistência de dano moral.

- Preliminar:

Ausência de pretensão resistida:

A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, devendo a autora se obrigar às contraprestações.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega
não ter contratado

empréstimo consignado com o Banco requerido, informando que os descontos referente ao contrato estão sendo realizados sem que a autora sequer tivesse conhecimento do contrato, bem como em audiência afirmou não reconhecer a assinatura constante do contrato juntado pelo banco.

Ressalta-se que não se pode impor a autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, nesse sentido a requerida traz aos autos:

- Contrato datado de
04/03/2021

–
contrato
assinado, documentos pessoais da
autor
a
e TED co
mprovando o valor transferido a
autor
a
(R$
2.048
,
34
).

Insta frisar, que a
assi
natura
da autora, mais prec
isamente na CNH (id nº 7254144) diverge da assinatura do contrato, veja-se que o sobrenome Pereira assinado no contrato (
id nº 7254144
) diverge do constante da CNH da autora,
segue print:

Assinatura do contrato:

Assinatura da CNH:

Assim, acertada a r. sentença ao concluir que: a assinatura lançada no instrumento contratual diverge da constante do documento da demandante, não comprovando assim a regularidade e legalidade da contratação.

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e dessa forma, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois as assinaturas do documento da autora divergem da assinatura constante do contrato, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrat
o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Custas de Lei ( já pagas) e sem condenação em honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista a recorrida não se encontrar amparada por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)